Tribunal: TJDFT
Processo: 0702324-95.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DANOS CAUSADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO (CEB). ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373 DO CPC/2015. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Às concessionárias de serviço público, como é o caso da CEB, aplica-se a teoria do risco administrativo, consubstanciada na responsabilidade objetiva, por força do § 6o do artigo 37 da Constituição Federal.
2. Mesmo nos casos de responsabilidade objetiva, revela-se imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre os danos sofridos e o serviço prestado pela concessionária de serviço público.
3. De acordo com os termos da Súmula 015/2015 da ANEEL, simulações computacionais não são suficientes para afastar a presunção de nexo de causalidade de perturbações na rede com danos elétricos em equipamentos de consumidor e não eximem a distribuidora da responsabilidade pelo ressarcimento. Assim, as simulações computacionais não podem ser utilizadas como fundamento exclusivo para o afastamento da responsabilidade da concessionária do serviço, devendo ser acompanhadas de prova robusta para tanto.
4. Demonstrado o nexo de causalidade pela parte autora e não se desincumbindo a ré de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado (art. 373, II, do CPC/2015), deve ser mantida a responsabilização da CEB, nos moldes da sentença recorrida.
5. Em regra, os documentos devem ser juntados aos autos com a petição inicial ou com a resposta (CPC, art. 434), salvo: a) quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados; ou b) para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos (CPC, art. 435). Ademais, a apresentação de documentos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial ou à contestação devem vir acompanhados de comprovação do motivo que impediu a parte de juntá-los anteriormente (CPC, art. 435, parágrafo único). Assim, não se inserindo o caso em nenhuma das exceções legalmente previstas, não é permitida a juntada de documentos em sede recursal.
6. Apelação conhecida e não provida.